Tribunal: CARF
Processo: 12269.003827/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003827/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003827/2008-79
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003827/2008-79

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 163/167, a qual julgou procedente em parte o lançamento
de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de apuração
01/11/2001 a 31/12/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Associação dos Aposentados da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações -
CRT foi autuada por deixar de informar, nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações ã Previdência Social - GFIP, os valores
das Notas Fiscais/Faturas de prestação de serviço emitidas pela UNIMED Porto Alegre
- Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., no período de 11/2001 a 12/2006,
de acordo com o Relatório Fiscal da Infração - RFI, fl. 11 e planilhas de fls. 13 a 15.
A empresa, assim, infringiu o disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Foi aplicada a multa correspondente a cem por cento do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, em atendimento ao disposto no parágrafo 5° do artigo 32 da
Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II, do RPS, limitada conforme o
parágrafo 4° do mesmo artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e atualizada, de acordo com o
artigo 373 do RPS, pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, no valor de R$ 80.073,71
(oitenta mil, setenta e três reais e setenta e um centavos), como informado no Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa - RFAM, fl. 12, e na planilha Demonstrativo do Cálculo
da Multa, fl. 16.
O RFAM informa, ainda, que a empresa não sanou a falta durante a Ação Fiscal e que
não ocorreram circunstâncias agravantes.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (27/09/2007) e impugnou (fls. 21/42) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A empresa teve ciência da autuação em 27/09/2007 e apresentou, em 25/10/2007,
impugnação tempestiva, fls. 20 a 41, alegando, em preliminar, a possibilidade de exame
de matéria constitucional pelos órgãos administrativos de julgamento e, embora
sabendo, pelas regras do processo administrativo, da vedação a este exame, entende
inexistir óbice a que seja afastada a aplicação de determinada regra na apreciação de
caso concreto; ainda em preliminar, alega a nulidade do lançamento por desrespeito ao
Princípio da Legalidade, estampado nos artigos 5°, inciso II, e 150, inciso I, da
Constituição Federal de 1988- CF/88 e artigo 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, por ser a identificação do lançamento, sob o aspecto legal, absolutamente
imprecisa pois, ao invés de particularizar a matéria tributada e os fundamentos legais
para o lançamento, trata “de citar uma enormidade de dispositivos legais que acabam
por evitar que a Impugnante compreenda com clareza o objeto do Auto de Infração”.
No mérito, alega a decadência dos valores lançados, nas competências anteriores a
setembro de 2002, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN e argui a
inconstitucionalidade do lançamento por violar, o inciso IV do artigo 22 da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.876/99, as disposições do artigo 195, inciso I,
alínea “a”, combinado com o artigo 146, inciso Ill, alínea “a”, e artigo 154, inciso I,
todos da CF/88, com a inserção, no ordenamento jurídico, de base de cálculo de
contribuição social estranha às previstas no texto constitucional, por meio de lei
ordinária.
Aponta, também, a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC
como juros de mora, quando superior a 1% ao mês.
Requer a declaração de nulidade do AI e, não sendo acolhida, sua desconstituição
parcial pela decadência das competências 11/2001 a 08/2002, bem como pela aplicação
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003827/2008-79

da taxa SELIC; no restante, seja desconstituída pelos demais argumentos apresentados,
especialmente pela inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 163):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
Auto de Infração - AI n° 37.099.791-3 (Código de Fundamento Legal 68)
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade
das leis são vinculadas para a Administração Pública. 2. DECADÊNCIA. As infrações
por descumprimento de obrigações acessórias estão sujeitas aos prazos decadenciais
estabelecidos no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Decadência configurada
para a competência 11/2001. 3. NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do
lançamento quando demonstrada a matéria tributável e seus fundamentos legais. 4.
INFRAÇÃO. MULTA. Não informados, em GFIP, os fatos geradores de contribuição
previdenciária, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na legislação que rege
a matéria. 5. TAXA SELIC. Não foram aplicados, no presente lançamento, juros
moratórios equivalentes à taxa Selic sobre os valores da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Lançamento Procedente em Parte

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/09/2009 (fl. 169),
apresentou o recurso voluntário de fls. 170/167, alegando em síntese: a) inconstitucionalidade da
incidência da contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados
de cooperativa de trabalho; b) nulidade da NFLD por ofensa ao princípio da estrita legalidade
(art. 5o, II e art. 150, I, da Constituição Federal) e ao art. 142, do Código Tributário Nacional; c)
decadência de parte dos débitos previdenciários lançados – art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional; d) inconstitucionalidade material do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91; e)
inconstitucionalidade da fixação de juros pela taxa Selic superiores a 1% ao mês; e f) limitação
da multa moratória ao patamar de 20% - limitação trazida pela MP no 449/08, convertida na Lei
no 11.941/2009.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária lançada
sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003827/2008-79

A recorrente alega inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho.
No caso o lançamento é decorrente do fundamento legal 68, nos termos do que
constou na descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o., também
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo
4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
Consta ainda da fl. 10:
-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS
APOSENTADOS DA CRT E A COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;
UNIMED I
-GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(GPS) RESULTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA UNIMED
--DOCUMENTOS/FATURAS)
QUE
ORIGINARAM
LANÇAMENTOS
CONTABEIS NA CONTA "SEGURO SAUDE" NO PERÍODO DE 03/2000 A
12/2001
-DOCUMENTOS
(FATURAS)
QUE
ORIGINARAM
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS QUE CONSTAM NA PLANILHA ANEXA
Da fl. 11 extraímos a seguinte informação:

Resta evidente que o presente lançamento decorreu, em última análise, da falta de
pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços de cooperativas de
médicas. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003827/2008-79

1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão à
recorrente, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar os valores cobrados nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003827/2008-79

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital